Tribunal: TJMT
Processo: 1001003-63.2025.8.11.0050
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001003-63.2025.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Previdência privada, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CLAUDIA MARIA CARDOSO ALVES FERREIRA - CPF: 990.996.402-34 (APELANTE), JULIO WANDERSON MATOS BARBOSA - CPF: 055.734.621-56 (ADVOGADO), ASPECIR PREVIDENCIA - CNPJ: 92.843.531/0001-64 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXIGÊNCIA DE PROCURAÇÃO PÚBLICA COM FIRMA RECONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR DE ADVOGADO NA OAB/MT. MERA IRREGULARIDADE ADMINISTRATIVA. SENTENÇA CASSADA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, por ausência de apresentação de procuração pública com firma reconhecida e de comprovação de inscrição suplementar do advogado na OAB/MT.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a exigência de procuração pública com firma reconhecida para a propositura da demanda; e (ii) saber se a ausência de inscrição suplementar do advogado na OAB/MT constitui causa para indeferimento da petição inicial.

III. Razões de decidir

3. O art. 105 do CPC admite a outorga de procuração por instrumento particular assinado pela parte, não impondo a forma pública nem o reconhecimento de firma.

4. A ausência de inscrição suplementar na OAB/MT, nos termos do art. 10, § 2o, da Lei no 8.906/1994, configura infração administrativa, não afetando a validade dos atos processuais praticados, segundo entendimento pacífico do STJ.

5. O excesso de formalismo afronta o princípio da primazia da decisão de mérito (CPC, art. 4o), impondo-se o processamento regular da ação.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Claudia Maria Cardoso Alves Ferreira
contra a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara de Campo Novo do Parecis – MT, que indeferiu a petição inicial da Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Repetição de Indébito e Danos Morais ajuizada pela ora Apelante em desfavor de
Aspecir Previdência
e
Banco Bradesco S.A.
, julgando extinta a ação, sem resolução do mérito.

Em suas razões, a Apelante sustenta que cumpriu tempestivamente a determinação judicial, tendo protocolado a emenda à inicial em 09/05/2025, dentro do prazo de 15 dias úteis que se iniciou em 30/04/2025 e findaria em 20/05/2025.

Alega que os documentos foram juntados sob os IDs 193356535, 193356536, 193356537 e 193356538. Argumenta, ainda, que a extinção prematura do processo configura cerceamento de defesa e afronta ao princípio da primazia da decisão de mérito, previsto no art. 4o do CPC.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja anulada a sentença, determinando-se o regular prosseguimento do feito.

Contrarrazões do Banco Bradesco S.A. (ID 303515864).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A sentença combatida indeferiu a petição inicial e julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, sob o fundamento de que a Autora/Apelante não apresentou na emenda à inicial a procuração pública exigida pelo juízo sentenciante e não comprovou a inscrição suplementar do advogado na OAB/MT.

O primeiro documento exigido pelo juízo de origem foi a procuração pública com firma reconhecida do signatário. Ocorre que tal exigência não encontra respaldo legal.

O art. 105 do Código de Processo Civil estabelece que "
a procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo
". Não há, portanto, obrigatoriedade de que a procuração seja outorgada por instrumento público ou que contenha firma reconhecida, sendo indevido exigir o mencionado documento para propositura da demanda.

Nesse sentido:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - PROCURAÇÃO OUTORGADA POR PESSOA IDOSA E COM ACUIDADE VISUAL REDUZIDA - INSTRUMENTO PARTICULAR ASSINADO A ROGO E SUBSCRITO POR DUAS TESTEMUNHAS - VALIDADE - APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 595 DO CC - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. É possível a aplicação analógica do art. 595 do Código Civil ao caso, para aceitar a procuração particular assinada a rogo e subscrita por duas testemunhas, em razão da idade avançada da parte autora e capacidade visual reduzida . A exigência de juntada de procuração pública para constituição de advogado carece de respaldo jurídico, de modo que não se trata de documento indispensável para a propositura da ação e, portanto, não deve prevalecer a extinção do feito.
(TJ-MT 10143439220198110015 MT, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 03/08/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/08/2022).

Quanto à exigência de comprovação da inscrição suplementar do advogado na OAB/MT, também não se trata de requisito essencial à propositura da ação.

O Estatuto da Advocacia (Lei no 8.906/94) prevê, em seu art. 10, § 2o, que "
o advogado que estabelecer domicílio profissional fora da área territorial da seccional em que foi inscrito deve requerer inscrição suplementar nos quadros da Seccional correspondente
". Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a ausência de inscrição suplementar não invalida os atos processuais praticados pelo advogado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. EVENTUAL NECESSIDADE DE INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR DO ADVOGADO EM OUTRA SECCIONAL DA OAB. MERA IRREGULARIDADE. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA 84/STJ. FRAUDE DE EXECUÇÃO. NÃO RECONHECIMENTO. SÚMULA 375/STJ. 1. As questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, o que afasta a alegada violação ao art. 535 do Código de Processo Civil. 2. "A inexistência de inscrição suplementar do Advogado em outra Seccional gera, apenas, infração administrativa ou disciplinar, não inabilitando o profissional, ou tornando nulos os atos processuais por ele praticados" ( AgRg no REsp 1.398.523/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, DJe 5/2/2014). 3. É inadmissível o recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido apto, por si só, a manter a conclusão a que chegou a Corte Estadual (enunciado 283 da Súmula do STF). 4. "É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro" (Súmula 84/STJ). 5. O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n. 375/STJ). 6. Agravo interno a que se nega provimento
. (STJ - AgInt no AREsp: 639438 MT 2014/0333512-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 12/04/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/04/2016).

Assim, a ausência de inscrição suplementar configura, no máximo, infração administrativa, não acarretando a nulidade processual ou o indeferimento da petição inicial.

Portanto, as exigências feitas pelo juízo de primeiro grau não encontram amparo legal e jurisprudencial, caracterizando excesso de formalismo incompatível com os princípios que regem o processo civil contemporâneo, notadamente o princípio da primazia do julgamento de mérito, previsto no artigo 4o do CPC, segundo o qual "
as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa
".

Diante do exposto,
conheço
do Recurso de Apelação e
dou-lhe provimento
para
cassar
a sentença, determinando-se o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025